Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-47.2025.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003635-47.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 450.250.379-72 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 450.250.379-72 (APELADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA REGULAR. VENDA CASADA AFASTADA. EFEITOS DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios à média de mercado, reconhecendo a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, afastando os efeitos da mora e determinando repetição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros contratada pode ser considerada abusiva frente à média de mercado; (ii) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) saber se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (3,24% a.m.) ultrapassou o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,05% a.m.), sendo válida a limitação judicial com base em precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).

4. A contratação do seguro prestamista foi regular, com manifestação expressa e documentada da vontade do consumidor, afastando-se a configuração de venda casada (Tema 972 do STJ).

5. Configurada a abusividade nos encargos, é legítimo o afastamento da mora (Tema 28 do STJ), até o recálculo do contrato.

6. A cobrança de juros em patamar excessivo e injustificável caracteriza má-fé objetiva, impondo a repetição em dobro dos valores pagos a maior (Tema 929 do STJ).

7. A ausência de provas de exposição vexatória, abalo psíquico ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 50% a média de mercado para operações semelhantes, legitimando sua limitação judicial. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando precedida de manifestação livre, expressa e informada do consumidor. 3. O reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade contratual justifica o afastamento da mora. 4. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira. 5. A mera cobrança indevida, sem comprovação de abalo extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, V, e 42, p.u.; CC, art. 389; CPC, arts. 85, §14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929); STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS; STJ, Súmulas 382 e 596.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação e adesivo
interpostos, respectivamente, por
BANCO PAN S.A. e JOÃO BATISTA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, Repetição de Indébito e Dano Moral nº 1003635-47.2025.8.11.0055
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, limitando os juros remuneratórios praticados no contrato a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil; reconhecendo a venda casada na contratação do seguro; afastando os efeitos da mora e determinou o recálculo do contrato, condenando a parte requerida à repetição na forma simples do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Em suas razões recursais (id. 336176866), o BANCO PAN S.A. sustenta a inexistência de onerosidade excessiva no contrato, argumentando que as estipulações contratuais estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes.

Defende a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, afirmando que a taxa contratada (3,24% a.m.) não apresenta discrepância significativa em relação à taxa média de mercado (2,05% a.m.), considerando que a jurisprudência do STJ entende como abusiva apenas a taxa que supera em uma vez e meia a média de mercado. Argumenta que
"IMPORTANTE RESSALTAR TAXA DO CONTRATO = 3,24% TAXA MÉDIA ÉPOCA 2,05% + 1,5 = 3,06%".

Argumenta ainda a legalidade da comissão de permanência e a inexistência de cumulação com correção monetária, bem como a regularidade dos encargos moratórios. Quanto ao seguro, afirma que sua contratação foi opcional, não havendo venda casada, destacando que "há inclusive cláusula de livre contratação conforme documento apresentado no id. 191551918 fls. 06".

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Recolhimento do preparo, id. 336176867.

Por sua vez, JOÃO BATISTA PEREIRA interpôs recurso adesivo (id. 336176870), insurgindo-se contra a sentença no tocante à repetição do indébito e à indenização por danos morais. Sustenta que a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de prova de má-fé, bastando a cobrança indevida. Invoca o Tema 929 do STJ (REsp 1199782/RS), que firmou tese no sentido de que a repetição em dobro é devida quando constatada a cobrança indevida de valores, sendo presumida a má-fé do fornecedor em relações de consumo.

Quanto aos danos morais, argumenta que o STJ consolidou entendimento de que a prática abusiva reiterada por instituições financeiras, como a imposição de encargos ilegais e a venda casada, ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral
in re ipsa
.

Afirma que
"o consumidor foi submetido a onerosidade excessiva, ficou impossibilitado de adimplir o contrato, TEVE SEU NOME EXPOSTO A INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS e ainda se viu compelido a ajuizar ação para cessar as práticas abusivas
".

Requer, ao final, o provimento do recurso adesivo para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, a parte apelante adesiva é beneficiaria da gratuidade da justiça, id. 336769852

Em contrarrazões ao recurso principal (id. 336176872), JOÃO BATISTA PEREIRA defende a manutenção da sentença quanto à limitação dos juros remuneratórios, argumentando que o STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS (Tema 28), consolidou entendimento de que se reconhece abusividade quando os juros superam em 50% a taxa média de mercado. Sustenta ainda a configuração da venda casada na contratação do seguro, invocando o Tema 972 do STJ (REsp 1639320/SP), e o acerto da sentença ao afastar os efeitos da mora, com base no mesmo REsp 1061530/RS (Tema 28), que fixou que o reconhecimento de encargos abusivos na fase de normalidade contratual afasta os efeitos da mora.

Por sua vez, o BANCO PAN S.A., em contrarrazões ao recurso adesivo (id. 336176875), sustenta a inexistência de abusos no contrato livremente firmado entre as partes, argumentando que para a repetição de indébito são necessários três requisitos: que o pagamento seja indevido, que o devedor tenha incorrido em erro e que o pagamento tenha sido voluntário. Afirma que "em momento algum o devedor foi cobrado por quantia que não estivesse prevista em contrato, o qual foi elaborado em observância aos estritos limites da Lei e da manifestação de vontade das partes". Quanto aos danos morais, argumenta que não houve demonstração da ocorrência e da extensão de quaisquer prejuízos extrapatrimoniais, sendo incabível a fixação de indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recursos de apelação e adesivo
interpostos, respectivamente, por
BANCO PAN S.A. e JOÃO BATISTA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, Repetição de Indébito e Dano Moral nº 1003635-47.2025.8.11.0055
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, limitando os juros remuneratórios praticados no contrato a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil; reconhecendo a venda casada na contratação do seguro; afastando os efeitos da mora e determinou o recálculo do contrato, condenando a parte requerida à repetição na forma simples do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico que ambos os recursos são tempestivos e estão devidamente preparados, conforme comprovante de recolhimento de custas (id. 336769852) pelo Banco Pan S.A., sendo o apelado/recorrente adesivo beneficiário da justiça gratuita (id. 336781381). Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante adesiva ajuizou ação revisional em face da instituição financeira alegando, em síntese, que em 18 de julho de 2022 celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo, no qual a instituição financeira teria aplicado taxa de juros remuneratórios que ultrapassaria em 15 vezes a média de mercado estabelecida pelo BACEN.

Aduziu ainda que, a partir da parcela vencida em 18/08/2024, não conseguiu arcar com a cobrança abusiva, ficando inadimplente. Sustentou também que o banco condicionou a liberação do financiamento à contratação de um seguro, caracterizando venda casada.

Após a instrução processual, o juízo a quo julga parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, para limitar
os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 2,05% a.m. e 27,64% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, reconhecer
a venda casada na contratação do seguro,
bem como afastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição
, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 33% a ser suportado pela parte autora e 67% pela instituição financeira requerida, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil).

Registro que esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 190189249).

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO PAN S.A.

O cerne da controvérsia trazida no recurso do Banco Pan S.A. reside na alegada inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, na regularidade da contratação do seguro e na impossibilidade de afastamento da mora.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

No que concerne à
limitação dos juros remuneratórios
, é cediço que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento consolidado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só,
não indica abusividade, consoante dispõe a
Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso em apreço, conforme consignado na sentença recorrida, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 3,24% ao mês e 46,54% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação (julho/2022), era de 2,05% ao mês e 27,64% ao ano, conforme dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

Realizando-se o cálculo para verificação da abusividade, tem-se que a taxa média mensal de 2,05% acrescida de 50% resultaria em 3,075% (2,05% x 1,5 = 3,075%). Considerando que a taxa contratada foi de 3,24% ao mês, constata-se que esta
supera o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado,
configurando-se, portanto, a abusividade reconhecida pelo juízo a quo.

O apelante argumenta que a diferença entre a taxa contratada e o limite de uma vez e meia a taxa média seria ínfima (3,24% contra 3,06%), não justificando a intervenção judicial. Contudo, tal argumento não merece prosperar,
pois o critério objetivo estabelecido pela jurisprudência do STJ para aferição da abusividade foi ultrapassado
, ainda que em pequena margem.

A adoção de critérios objetivos visa justamente
conferir segurança
jurídica às relações contratuais, não cabendo relativização casuística quando o parâmetro estabelecido é claramente superado.

Ademais, quando analisada a taxa anual, a discrepância mostra-se ainda mais evidente, pois a taxa contratada de 46,54% ao ano supera significativamente o limite de uma vez e meia a taxa média anual de 27,64%, que seria de 41,46% (27,64% x 1,5 = 41,46%).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação.

No tocante à contratação do seguro, a instituição financeira recorrente sustenta a
inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista
, argumentando que o consumidor optou livremente pela contratação do produto, que era facultativa.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 972
(REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja
consentimento expresso e inequívoco
do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de
id. 336176445, fls. 24 a 28.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais, além de constar em apartada proposta específica de adesão ao contrato de seguro, constante no ID
336176445, fls. 24 a 28
.

Diferentemente do que entendeu o juízo a quo, o conjunto probatório demonstra que
houve manifestação inequívoca do consumidor pela contratação do seguro
, tendo sido devidamente informado sobre a facultatividade do produto.

A assinatura do consumidor em documento específico para a contratação do seguro evidencia sua opção consciente pela aquisição do produto,
afastando a configuração de venda casada.

Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado. O contrato principal, inclusive, demonstra que havia opção de aquisição do seguro, o que corrobora a voluntariedade da contratação.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.(...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, merece reforma a sentença neste ponto, para
afastar o reconhecimento da venda casada na contratação do seguro
e, consequentemente, a determinação de devolução dos valores pagos a esse título.

Quanto ao afastamento da mora, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28)
, consolidou o entendimento de que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".
(REsp 1.061.530/RS , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).

No caso em análise, tendo sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, encargo incidente no período da normalidade contratual,
impõe-se o afastamento dos efeitos da mora
, conforme corretamente decidido na sentença recorrida.

Ressalte-se que o afastamento da mora não significa que o devedor esteja isento de pagar o valor devido,
mas apenas que não incidirão os encargos moratórios enquanto não for realizado o recálculo do contrato com a aplicação da taxa de juros limitada ao percentual médio de mercado.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Pan S.A.,
apenas para afastar o reconhecimento da venda casada na contratação do seguro
e, consequentemente, a determinação de devolução dos valores pagos a esse título, mantendo a sentença recorrida quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e ao afastamento dos efeitos da mora.

- DO RECURSO ADESIVO DE JOÃO BATISTA PEREIRA

O recurso adesivo interposto por João Batista Pereira insurge-se contra a sentença no tocante à repetição do indébito na forma simples e à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Quanto à
repetição do indébito
, o STJ firmou o
Tema 929
de que
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Ou seja, a repetição do indébito é simples, salvo se comprovada a má-fé da instituição financeira.

No caso concreto, restaram plenamente configurados os pressupostos para a repetição em dobro, uma vez que a Instituição Financeira impôs e cobrou encargos remuneratórios em patamar manifestamente superior ao padrão de mercado, sem apresentar qualquer justificativa objetiva para tal discrepância (como perfil de risco específico, características do produto ou garantias diferenciadas), o que caracteriza uma evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim, determino a
repetição em dobro
dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

A respeito:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃOCÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. (...) 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
e jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS). (...) 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira. (...)"(TJMT. N.U
1003919-97.2025.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 25/07/2025, DJe 25/07/2025) (g.n.)

"DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO SINDICAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS SUBTRAÍDAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS- RECURSOPRINCIPALE ADESIVODESPROVIDOS.(...) 5. Foi firmada tese no STJ de que a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
,é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)"(TJMT. N.U
1058168-71.2020.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025, DJe 13/03/2025) (g.n.)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pela apelante não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, consequentemente, não configurando dano moral indenizável.

No caso vertente,
não se verifica demonstração de que os descontos realizados tenham gerado à apelante constrangimento
público, abalo psíquico comprovado, situação vexatória perante terceiros ou qualquer outra circunstância excepcional que transcenda o aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual ou à cobrança indevida.

A existência de vício de consentimento na contratação e a onerosidade excessiva dos encargos, embora ensejem a revisão contratual e a restituição dos valores pagos em excesso, constituem matéria de natureza eminentemente patrimonial, cuja reparação se dá mediante tutela específica – conversão do contrato e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados –
não
se comunicando, automaticamente, com a esfera extrapatrimonial.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente a todo e qualquer vício contratual. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

Situações como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto indevido de títulos, recusa de atendimento médico-hospitalar emergencial, entre outras de gravidade análoga, justificam a presunção do dano moral.

Todavia, a mera cobrança indevida ou a celebração de contrato com vício de consentimento, quando
não acompanhadas de circunstâncias extraordinárias
demonstradas concretamente nos autos, inserem-se na categoria dos dissabores ordinários da vida em sociedade, insuscetíveis de reparação pela via da indenização extrapatrimonial.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO INDENIZATÓRIO INCABÍVEL – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269890820218110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA . COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valor exorbitante e desproporcional à média de consumo do consumidor, sem comprovação da regularidade pela concessionária, configura cobrança indevida, sendo cabível a sua revisão . 2. A mera cobrança indevida, sem agravantes como negativação ou suspensão de serviços essenciais, não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art . 373, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1003672-45 .2021.8.11.0013, Rel . Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2023, DJE 30/01/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.628 .556/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/03/2021, DJe 23/03/2021 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071879220198110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Ademais, o recorrente adesivo alega que
"o consumidor foi submetido a onerosidade excessiva, ficou impossibilitado de adimplir o contrato, TEVE SEU NOME EXPOSTO A INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS e ainda se viu compelido a ajuizar ação para cessar as práticas abusivas".
Contudo,
não há nos autos comprovação de que o nome do recorrente tenha sido efetivamente inscrito
em cadastros restritivos de crédito em razão do inadimplemento do contrato objeto da presente ação.

Dessarte, não havendo comprovação de que a prática abusiva reconhecida na sentença tenha causado ao recorrente adesivo sofrimento, constrangimento ou humilhação que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, não há que se falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco Pan S.A., apenas para afastar o reconhecimento da venda casada na contratação do seguro e, consequentemente, a determinação de devolução dos valores pagos a esse título, mantendo a sentença recorrida quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e ao afastamento dos efeitos da mora;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de João Batista Pereira, apenas para determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 929, mantendo a sentença recorrida quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recursal e da reforma parcial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% a ser suportado pela parte autora e 50% pela instituição financeira requerida, sendo vedada sua compensação, nos termos do § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil. Registro que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026